Tribunal: TJES
Processo: 0001596-15.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001596-15.2018.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENY MARIA GARCIA DOS SANTOS
APELADO: ANTONIO BIANCHI DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Eny Maria Garcia dos Santos
interpõe apelo contra sentença que, no bojo da ação de exoneração de alimentos (com pedido sucessivo de revisão da cifra alimentar) ajuizada por seu ex-marido,
A
n
tônio Bianchi dos Santos
,

reduziu
o encargo alimentar por ele devido, de 03 (três) salários mínimos vigentes para 50% (cinquenta por cento) dos proventos de aposentadoria do varão.

Aduz
Eny
que seu prejuízo “é notório, eis que já idosa, doente, sem condições de enfrentar um mercado de trabalho, fatalmente será cerceada da metade da pensão, ficando pois sem condições financeiras para pagar suas contas e até mesmo para o seu sustento” (ID 2314555). Assinala que “não teve vista de documentos imprescindíveis para a elucidação da questão posta em Juízo”, delineando-se o cerceamento de seu direito de defesa. Pontua que “Não há na sentença qualquer análise de onde veio a prova da mudança econômica ou sua impossibilidade financeira de manter com a pensão, e nem mesmo a análise de que a Ré Apelante não mais necessita da pensão”. Registra que “tem risco de fratura óssea 3.7 vezes maior, considerados os padrões de ósseos sadios. Logo, está demonstrado que precisa de constantes cuidados médicos”. Alega que “vive sozinha e sem condições de contratar uma pessoa para lhe auxiliar, lhe fazer companhia nas consultas médicas, e que ainda recebe ajuda de irmãos, as vezes, até para comprar gêneros alimentícios”, de modo que “NECESSITA SEJA MANTIDA A PENSÃO NO MESMO VALOR QUE ESTA SENDO PAGA, haja vista a prova dos gastos com remédios, exames, alimentação, e necessidade de contratar uma pessoa para lhe fazer companhia, lhe ajudar nos afazeres domésticos, e lhe acompanhar nas consultas e exames médico”. Pondera que “Não foi analisado ainda o fato de [
A
n
tônio
] ter uma companheira jovem que pode ajudá-lo no momento da velhice, ao passo que [
Eny
] tendo sido abandonada já idosa não teve como constituir outro casamento, não tendo sequer uma pessoa para lhe acolher nos momentos solitários da velhice” (ID 2314555).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Eny Maria Garcia dos Santos
interpõe apelo contra sentença que, no bojo da ação de exoneração de alimentos (com pedido sucessivo de revisão da cifra alimentar) ajuizada por seu ex-marido,
A
n
tônio Bianchi dos Santos
,

reduziu
o encargo alimentar por ele devido, de 03 (três) salários mínimos vigentes para 50% (cinquenta por cento) dos proventos de aposentadoria do varão.

Aduz
Eny
que seu prejuízo “é notório, eis que já idosa, doente, sem condições de enfrentar um mercado de trabalho, fatalmente será cerceada da metade da pensão, ficando pois sem condições financeiras para pagar suas contas e até mesmo para o seu sustento” (ID 2314555). Assinala que “não teve vista de documentos imprescindíveis para a elucidação da questão posta em Juízo”, delineando-se o cerceamento de seu direito de defesa. Pontua que “Não há na sentença qualquer análise de onde veio a prova da mudança econômica ou sua impossibilidade financeira de manter com a pensão, e nem mesmo a análise de que a Ré Apelante não mais necessita da pensão”. Registra que “tem risco de fratura óssea 3.7 vezes maior, considerados os padrões de ósseos sadios. Logo, está demonstrado que precisa de constantes cuidados médicos”. Alega que “vive sozinha e sem condições de contratar uma pessoa para lhe auxiliar, lhe fazer companhia nas consultas médicas, e que ainda recebe ajuda de irmãos, as vezes, até para comprar gêneros alimentícios”, de modo que “NECESSITA SEJA MANTIDA A PENSÃO NO MESMO VALOR QUE ESTA SENDO PAGA, haja vista a prova dos gastos com remédios, exames, alimentação, e necessidade de contratar uma pessoa para lhe fazer companhia, lhe ajudar nos afazeres domésticos, e lhe acompanhar nas consultas e exames médico”. Pondera que “Não foi analisado ainda o fato de [
A
n
tônio
] ter uma companheira jovem que pode ajudá-lo no momento da velhice, ao passo que [
Eny
] tendo sido abandonada já idosa não teve como constituir outro casamento, não tendo sequer uma pessoa para lhe acolher nos momentos solitários da velhice” (ID 2314555).

Rejeito, de plano, a tese do cerceamento de defesa deduzida por
Eny
. Sustentou ela que, em 27 de agosto de 2019,
Antônio
juntou aos autos documentos (quais sejam: histórico de créditos do INSS, declarações de IRPF relativas aos anos de 2016 e 2017, e termo de rescisão de contrato de trabalho, ID 2314536), acerca das quais não lhe foi oportunizada manifestação. Ocorre que, em 03 de outubro daquele mesmo ano (2019), portanto depois da juntada da prova documental,
Eny
compareceu nos autos e apresentou suas alegações finais, sendo pertinente registrar que, “Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito” (REsp 1656403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Destaco, outrossim, que as provas juntadas por
Antônio
na mencionada petição (fls. 125/145 dos autos físicos) eram apenas repetições de outras que já estavam anexadas à exordial do varão e que foram analisadas e contestadas por
Eny
em sua peça responsiva. O extrato do INSS, por exemplo, já constava à fl. 18 (doc. anexo à exordial). Ainda, a prova do desligamento de
Antônio
do seu trabalho como patrão do mar já constava da petição inicial materializada na cópia de sua carteira de trabalho anotada (fl. 19), tendo sido reiterada (e tão só reiterada) pela juntada posterior do termo de rescisão de contrato de trabalho (fl. 145). Nessa perspectiva, considerando que se tratava de prova documental já contestada e que houve oferta das alegações finais por
Eny
depois da juntada de tais documentos, não há como cogitar a ocorrência do sugerido prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela virago.

Feitos os apontamentos introdutórios, assinalo que, no Ordenamento Pátrio, a obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou ex-companheiro ostenta caráter assistencial, partindo da premissa de que as mudanças decorrentes da ruptura do casamento ou da união estável têm significativas repercussões, inclusive no padrão de vida que era experimentado na constância do vínculo conjugal.

A possibilidade de arbitramento da obrigação alimentar está insculpida nos artigos 1.694 e 1.704, do vigente Digesto Civilista, que assim dispõem:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado
1
na ação de separação judicial.
Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência.

Preocupação sempre apontada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, é a de tornar assente, para o cônjuge alimentado, que o pensionamento – de regra – é transitório, ressalvadas as situações excepcionais, quais sejam, “impossibilidade de ingresso ou retorno no mercado de trabalho; incapacidade laboral permanente, frágil estado de saúde do alimentado; e idade avançada” (HC 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 07/06/2018). Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE EXAMINAR A NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem não examinou se, após 20 (vinte) anos de pagamento de alimentos, a necessidade da ex-cônjuge, que é advogada e, em princípio, apta a prover o próprio sustento, ainda permanece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1079744/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDERANDO DELIBERAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. O STJ possui entendimento no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da pensão alimentícia, ante a idade avançada da ex-cônjuge e a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Ademais, entender que a ora agravada não comprovou a impossibilidade de prover sua própria subsistência e, consequentemente concluir pela exoneração do dever de prestar alimentos, demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. A inversão do entendimento do acórdão a quo, no sentido de que houve o desatendimento do ônus probatório a cargo da recorrida, implica no reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 903.083/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem assentou, mediante o exame do suporte fático-probatório dos autos, que a agravante não comprovou a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar alimentos à recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1062008/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Na mesma senda a doutrina especializada:

Acaso entenda o julgador persista o direito de receber alimentos em determinados casos, estes devem ser apenas naquelas hipóteses de incapacidade do alimentado, por razões humanitárias e dirigidas somente aos que realmente não podem nem têm alguma vocação para o trabalho [...] quando a pessoa não tem esse potencial, porquanto o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e de assim adquirir sua autonomia financeira, então, nesse caso, a lei civil já prevê implicitamente essa possibilidade de os alimentos serem prestados por tempo incerto, eis que também não se trata de evento futuro e incerto, mas, pelo contrário, se trata de evento futuro e desde logo absolutamente certo, de que o alimentando não guarda um potencial de independência financeira (MADALENO, Rolf. Alimentos entre cônjuges. In:
Direito civil
: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. Coord. Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce. São Paulo: Atlas, 2018, p. 639-640).

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que
Eny
tem idade avançada, estando prestes a completar 73 (setenta e três) anos, pouca instrução e alguns problemas de saúde, de modo que o Juízo
a quo
indeferiu o pleito de
Antônio
, no sentido de que fosse ele exonerado do encargo alimentar devido à ex-esposa. A Instância Primeva, entretanto, acolheu o pedido sucessivo de redução do pensionamento, considerando a prova contundente da redução da fortuna de
Antônio
.

O varão é aposentado e, por muitos anos, mesmo depois da aposentação, continuou trabalhando como patrão do mar. Todavia,
Antônio
tem agora 82 (oitenta e dois) de idade e, em 31 de janeiro de 2018, requereu a rescisão de seu contrato de trabalho já que, segundo relatou, já não conseguia permanecer embarcado pelo tempo necessário para desempenho das atividades pesqueiras (ID 2314541). Atualmente, o varão dispõe de uma única fonte rendosa: seu benefício de aposentadoria, de modo que já não pode entregá-lo por inteiro à
Eny
. Outrossim, se é verdade que
Antônio
se casou novamente com pessoa mais jovem que pode contribuir com seu sustento, também o é que
Eny
tem filhos maiores e capazes, de modo que,
caso
repute
necessário, para garantir o próprio sustento pode a virago pleitear alimentos de seus
próprios
filhos,
com fundamento no Digesto Civilista e, ainda, no que preceituam os arts. 11 e 12, do Estatuto do Idoso:

Art. 11.
O
s alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.

Art. 12.
A
obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.

Por último, verifico que mesmo depois da redução operada pelo Juízo
a quo
, a pensão alimentícia continua sendo maior do que um salário-mínimo vigente, estando quantificada em pouco mais de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais,
cf.
ID 2314555). Trata-se de valor maior do que o percebido por 30,2 milhões de trabalhadores brasileiros
2
, sendo – primo icto oculi – valor que garante o mínimo necessário para a sobrevivência da virago.

Em síntese, os proventos do varão são modestos (R$3.300,00) e estão sendo meados com a virago (50% para cada). A prova documental por ele produzida indica que não tem mais a renda extra como patrão do mar e que suas despesas estão aumentando com o passar da idade e com a necessidade de acompanhamento da hiperplasia prostática que o acomete. Outrossim,
Antônio
tem contribuído para o sustento de
Eny
ao
longo d
as
últim
as duas décadas e a renda a ela garantida é maior do q
ue um salário mínimo vigente, a indicar que os alimentos,
tal qual quantificad
os
, observa
m
as possibilidades
máximas
do varão (art. 1.659, parte final, do CC/02
3
).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
PARA, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE
PROVMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada que fixou
pensão alimentícia e
m proveito da virago no valor mensal de
5
0% (
cinquenta
por cento) do
s proventos de Antônio
.

É como voto!

1
Atualmente, leciona a doutrina que “não é recomendável [...] que se fundamente o pleito de alimentos na conduta desonrosa do outro cônjuge ou em qualquer outro ato culposo que traduza violação dos deveres conjugais. [...] O moderno Direito de Família, com o reforço da nova emenda, aponta no sentido de admitir, como único fundamento para a fixação dos alimentos, a necessidade do cônjuge (credor) na justa medida da capacidade econômica do seu consorte (devedor)” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo curso de direito civil
: direito de família. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 688).

2

Informação extraída de e
studo elaborado pela consultoria IDados, com base nos indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad)
2021. Disponível em: <
https://g1.globo.com/econo mia/noticia/2021/09/18/brasil-tem-recorde-de-30-milhoes-de-pessoas-recebendo-ate-um-salario minimo.ghtml
> Acesso em 16 mai 22.

3
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR – EX-CÔNJUGE IDOSA E COM POUCA INSTRUÇÃO – ARBITRAMENTO DE PENSÃO SEM TERMO FINAL – EXCEPCIONALIDADE – COMPROVADA REDUÇÃO DA FORTUNA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) A possibilidade de arbitramento da obrigação alimentar entre ex-cônjuges está insculpida nos artigos 1.694 e 1.704, do CC/02. Preocupação sempre apontada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, é a de tornar assente, para o cônjuge alimentado, que o pensionamento – de regra – é transitório, ressalvadas as situações excepcionais, quais sejam, “impossibilidade de ingresso ou retorno no mercado de trabalho; incapacidade laboral permanente, frágil estado de saúde do alimentado; e idade avançada” (HC 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 07/06/2018).

2) Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a virago tem idade avançada, estando prestes a completar 73 (setenta e três) anos, pouca instrução e alguns problemas de saúde, de modo que o Juízo
a quo
indeferiu o pleito do varão, no sentido de que fosse ele exonerado do encargo alimentar. A Instância Primeva, entretanto, acolheu o pedido sucessivo de redução do pensionamento, considerando a prova contundente da redução da fortuna do alimentante.

3) Os proventos de aposentadoria do varão são modestos e, conforme estabelecido em sentença, estão sendo meados com a virago (50% para cada). A prova documental por ele produzida indica que não tem mais a renda extra como patrão do mar e que suas despesas estão aumentando com o passar da idade e com a necessidade de acompanhamento da hiperplasia prostática que o acomete. Outrossim, o varão tem contribuído para o sustento da virago ao
longo d
as
últim
as duas décadas e a renda a ela garantida é maior do q
ue um salário mínimo vigente, a indicar que os alimentos,
tal qual quantificad
os
pela sentença
, observa
m
as possibilidades
máximas
do varão (art. 1.659, parte final, do CC/02).

4) Apelo da virago que pretendia a majoração da cifra alimentar desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.